Tribunal: TJDFT
Processo: 0751231-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751231-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENNY WILLIAM BRAGA LEITE IMPETRANTE: GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado regularmente constituído em favor de DENNY WILLIAM BRAGA LEITE, tendo em vista o indeferimento, nos autos da ação penal n. 0728962-40.2025.8.07.0003, pela autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, do pedido de revogação da prisão preventiva (ID 78614096 – Pág. 147/1478) Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, por supostamente descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua avó, a Sra. E.M.D.C.. Sustenta que a decisão que manteve a prisão se limitou a reproduzir premissas abstratas, incorrendo em ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar com base no art. 312 do CPP, e que a prisão deve ser revogada. Alega, ainda, que o suposto descumprimento ocorreu com o consentimento da vítima, que o autorizou a residir no mesmo lote, o qual conta com diversas residências independentes, afastando a tipicidade da conduta, e que a própria vítima afirmou em audiência não temer a liberdade do paciente, e preparava, até mesmo, refeições para ele. Argumenta haver excesso de prazo na instrução criminal, totalizando 133 dias de segregação até que ocorra a audiência de instrução designada para o dia 20/01/2026. Explana que a Defesa não deu causa ao prolongamento da instrução, e que este ocorreu exclusivamente pela insistência do Ministério Público em ouvir policiais que, embora devidamente intimados, deixaram de comparecer ao ato processual. Assevera que o feito não possui complexidade elevada, tampouco envolve pluralidade de réus ou multiplicidade de diligências. Acrescenta que a manutenção da prisão é mais gravosa que a pena futura, pois o paciente - primário e sem antecedentes – não cumprirá pena em regime fechado. Frisa que, acaso seja posto em liberdade, o paciente irá residir em outro Estado da Federação. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em vista da permanência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (grifo nosso) Depreende-se dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, previstos no artigo 312 do CPP, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva permanecem inalterados, senão, vejamos. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/09/2025, em vista da prática, em tese, do delito previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, por supostamente descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua avó. Na audiência de custódia, realizada no dia 11/09/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 78614094 – Pág. 3): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (...) Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no xx (ID 249251385); Ocorrência Policial no xx (ID 249252205); Informação no xx (ID 249251391); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime do artigo 24-A da Lei no 11.340/06. Consta dos autos que o autor descumpriu medida protetiva de se aproximar da casa da avó E.M.D.C. (pessoa idosa, 72 anos de idade, com deficiência e com dificuldades para se locomover), conforme relatório emitido pelo CIME de ID 249252199 (autos do processo no xx). Nesse sentido, o custodiado demonstrou total indiferença quanto à determinação judicial, tendo rompido o equipamento de monitoração eletrônica e adentrado no lote da vítima. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Na hipótese, as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, notadamente a monitoração eletrônica, se mostraram insuficientes para resguardar a sua integridade física e psicológica. Mesmo tendo ciência inequívoca da proibição de aproximação da vítima, o custodiado descumpriu as medidas protetivas no curto lapso temporal de menos de 01 (um) mês, evidenciando-se, assim, o risco concreto à ordem pública. Se não bastasse, consta que houve o rompimento da tornozeleira eletrônica e não apenas o desrespeito à zona de exclusão, o que corrobora com a gravidade em concreto da conduta delitiva. Logo, entendo que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. O crime do artigo 24-A da Lei no 11.340/06 é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DENNY WILLIAM BRAGA LEITE (...) O d. representante do Ministério Público, por sua vez, em 12/09/2025, ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe os seguintes fatos delituosos (ID 146389884): (...) No dia 09 de setembro de 2025, por volta de 9 horas, na (...) Ceilândia/DF, o denunciado, de maneira livre, voluntária e consciente, descumpriu decisão judicial proferida por este Juízo nos autos (...), que o afastou do lar de convivência com sua avó, Sra. E.M.D.C., e descumpriu decisão judicial proferida por este Juízo nos autos (...), que o afastou do lar de convivência, o proibiu de se aproximar e de manter contato com a avó, de se aproximar da residência dela, bem como lhe impôs monitoração eletrônica, fixando como área de exclusão o raio de 300 (trezentos) metros da residência da ofendida, situada na (...), Ceilândia/DF. Verifica-se que, nos autos (...), foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado, as quais o afastaram do lar de convivência com a avó. As medidas foram deferidas no dia 01/07/2025 e o denunciado foi devidamente intimado no mesmo dia, por volta de 13h25min., quando a vítima registrou nova ocorrência contra ele (documentos anexos). Depois disso, o denunciado foi preso em flagrante nos autos (...), ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória e foram deferidas novas medidas protetivas que o afastaram do lar de convivência, o proibiram de se aproximar a menos de 300 (trezentos) metros e de manter contato com a avó, de se aproximar da residência dela, e lhe impuseram monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias, fixando como área de exclusão o raio de 300 (trezentos) metros da residência da ofendida. As novas medidas foram deferidas em audiência de custódia realizada no dia 19/08/2025, na qual o denunciado estava presente e foi devidamente intimado (documentos anexos). Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Policiais Penais integrantes do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME foram acionados para atender uma ocorrência de alerta de integridade da tornozeleira eletrônica utilizada pelo denunciado. Foram feitas diligências no endereço do último registro em que o equipamento esteve em funcionamento, mas o denunciado não foi encontrado no local. Os Policiais Penais foram então até a casa da vítima, na (...) Ceilândia/DF, e conversaram com ela, momento em que a ofendida explicou em tom de voz baixo que o denunciado havia entrado no lote e estava dormindo em um quarto em uma das quitinetes, descumprindo a decisão judicial de se manter afastado da residência da vítima e de não se aproximar dela. A ofendida indicou aos policiais o local em que o denunciado estava, então ele foi preso em flagrante no interior do lote da vítima. O crime foi praticado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do artigo 5o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, eis que o denunciado cometeu o delito contra sua avó. Assim agindo, o denunciado infringiu o disposto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, c/c artigo 5o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006 (...) Observa-se, ainda, que a Defesa do paciente formulou, na audiência de instrução realizada no dia 07/11/2025, pedido de revogação da prisão preventiva (ID 78614096 – Pág. 145), o qual foi indeferido pela autoridade impetrada, senão, veja-se (mesmo ID – Pág. 147): Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa do acusado DENNY WILLIAM BRAGA LEITE, ID 256402578. Para tanto, sustenta que a vítima afirmou não temer o acusado, que a conduta é de baixa gravidade concreta e que, em eventual condenação, não caberia regime fechado. Argumenta, também, que o réu possui residência fixa, vem buscando tratamento no CAPS e que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, destacando que o réu rompeu a tornozeleira eletrônica, possui diversas ocorrências anteriores e recentes, e que as medidas cautelares anteriormente impostas se mostraram ineficazes para conter seu ímpeto. Ressaltou, ainda, que o depoimento da vítima, avó do réu, deve ser visto com reserva, diante do evidente vínculo afetivo e do natural conflito de sentimentos que a impede de desejar-lhe mal. Fundamento e decido. No caso em análise, verifico que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. O rompimento da tornozeleira eletrônica demonstra, de forma inequívoca, a insuficiência das medidas cautelares alternativas e o desprezo do acusado pelas determinações judiciais. Some-se a isso o histórico de ocorrências anteriores e recentes, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e de que o acusado não se mostra apto a cumprir medidas em liberdade. A relação de parentesco com a vítima (avó e neto) não é suficiente para afastar o perigo à integridade dela, especialmente diante do contexto de reincidência comportamental e descumprimento de determinações judiciais. Assim, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de assegurar a eficácia da tutela jurisdicional, acolho a manifestação do Ministério Público e mantenho a prisão preventiva de DENNY WILLIAM BRAGA LEITE, por ainda presentes os fundamentos que justificaram sua decretação. Vale pontuar, primeiramente, que, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, em perfeita consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Destarte, a subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Demais disso, a autoridade impetrada destacou o risco concreto de reiteração delitiva, consubstanciado no histórico de ocorrências anteriores e recentes; a insuficiência das medidas cautelares diversas da segregação, tendo em vista o rompimento da tornozeleira eletrônica pelo paciente; e a necessidade de preservação da integridade da vítima. E, de fato, tem-se que a custódia cautelar enseja manutenção. Com efeito, o conjunto probatório, ainda que em sede de cognição sumária, é suficiente para vincular o paciente à prática do delito, preenchendo o requisito do fumus comissi delicti, o que é corroborado pelo oferecimento de denúncia, devidamente recebida em 15/09/2025. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, considerando que o paciente foi preso em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência no curto período de menos de 1 mês após a audiência de custódia anterior, inclusive rompendo a tornozeleira eletrônica para adentrar o lote da vítima. Essa conduta, marcada pelo desprezo às determinações judiciais, demonstra a periculosidade do agente, a insuficiência das medidas cautelares diversas e corrobora o risco de reiteração delitiva contra a vítima, que é pessoa idosa (72 anos), com deficiência e dificuldades de locomoção. Está caracterizada, ainda, a contemporaneidade da medida, em vista da permanência dos requisitos autorizadores da prisão, não tendo a Defesa apresentado fatos novos que infirmassem o decreto preventivo. Outrossim, a prisão preventiva é admitida, neste caso, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP) em favor da vítima idosa e vulnerável. No que tange às condições pessoais do agente, tais como, primariedade e bons antecedentes, releva destacar que estas não são suficientes à revogação da custódia, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Assim, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Sobre o alegado consentimento da vítima, o juízo a quo corretamente ponderou que o depoimento da avó deveria ser visto com reserva devido ao vínculo afetivo e natural conflito de sentimentos, sendo a prisão mantida para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional e evitar risco de reiteração, não sendo o precedente do STJ trazido pela Defesa suficiente para afastar a fundamentação da decisão impugnada em sede de cognição sumária. Por fim, descabida a análise da tese alusiva ao excesso de prazo para a formação da culpa. Isso porque, considerando que a matéria não foi objeto da decisão impetrada, mostra-se inviávela sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em consulta aos autos da ação penal, afere-se que a Defesa, na mesma data da presente impetração – 18/11/2025, pugnou pelo relaxamento da prisão cautelar do paciente, sob este mesmo fundamento (ID 257266955 dos autos da ação penal), não tendo o magistrado a quo se pronunciado acerca do pleito. Diante do cenário apresentado, em que as medidas protetivas de urgência se mostraram ineficazes para conter o ímpeto delitivo do paciente, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, fazendo-se necessária a medida extrema a fim de se garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento de beligerante do paciente, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal a amparar a concessão liminar da ordem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora